Tribunal: TJSP
Processo: 2250109-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cheque – Cumprimento de sentença – Bens não localizados – Pedido de expedição de ofícios ao CCS (Cadastro Nacional de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) – A Consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) objetiva facilitar a investigação de ilícitos penais e tem sua utilização restrita a fins específicos - Descabido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cheque – Cumprimento de sentença – Bens não localizados – Pedido de expedição de ofícios ao CCS (Cadastro Nacional de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) – A Consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) objetiva facilitar a investigação de ilícitos penais e tem sua utilização restrita a fins específicos - Descabido, assim, seu emprego na espécie – Precedentes desta Egrégia 23a Câmara de Direito Privado – Recurso improvido.